Tribunal: TJPA
Processo: 0000108-16.2015.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000108-16.2015.8.14.0009

APELANTE: JOELSON DO ROSARIO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no patamar máximo (ii) estabelecer se, com o redimensionamento da pena, incide a prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/3 impõe o redimensionamento da pena com a aplicação da fração máxima de 2/3, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4. O apelante preenche os requisitos objetivos e subjetivos do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, não havendo nos autos elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

5. Com a nova pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo transcorrido período superior ao prazo de 4 anos previsto no art. 109, V, do CP, sem causa suspensiva ou interruptiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fundamentação concreta para aplicação da redução da pena em 1/3 impõe a adoção do patamar máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É cabível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quando, redimensionada a pena, verifica-se o transcurso do prazo legal sem causas interruptivas ou suspensivas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 4º; 107, IV; 109, V; 110; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 762.057/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, 5ª Turma, j. 22.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Joelson do Rosário Miranda apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (ID 17204755).

O recorrente requer a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com a consequente redução de 2/3 da pena, ao argumento de que a fração redutora foi fixada no patamar mínimo sem fundamentação idônea. Por conseguinte, pleiteia o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, caso a pena venha a ser fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão (ID 17204765).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 17204767), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19880823).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cingindo-se a insurgência recursal a ampliação do redutor aplicado pelo juízo sentenciante em relação ao tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3, com o consequente o reconhecimento da extinção de punibilidade pela prescrição.

Nesse particular, os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para estabelecer o percentual referente ao tráfico privilegiado no patamar mínimo 1/3, foram os seguintes:

(...) Considerando ratar-se de réu primário, de bons antecedentes, que não restou comprovado que ele se dedica às atividades criminosas ou integre organização criminosa, aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4", Lei 11.343/2006, à base
de 1/3 (um terço),
redimensionando a pena para 03 anos e 04 meses de reclusão, pena esta que torno DEFINITIVA A PENA. Quanto à pena de multa, em nome do princípio da proporcionalidade, entendo não ser o caso de aplicação do sistema trifásico, mas sim de considerar apenas a situação econômica do réu -seja no número de dias-multa, quanto no valor de cada dia-multa Diante de tais considerações, fixa, se a pena de multa em 500 dias-multa, de tal sorte que cada dia-multa será de 1/30 do salário-mínimo, atualizada a partir da data do fato (...). (ID 17204755, pág. 04).

Como se vê, é forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar mínimo de 1/3 (um terço) ocorreu sem motivação concreta, de tal sorte que, “ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços” (STJ,
AgRg no HC n. 762.057/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022).

À vista dessas considerações, mantenho a pena fixada pelo juízo sentenciante na primeira e segunda fases do cálculo dosimétrico, resultando no
quantum
de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causa de aumento, reconheço a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c), do CP, além do pagamento de 167 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
,
questão de ordem pública cognoscível em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, desde a prolação da sentença condenatória em 15/10/2019 (ID 17204754/17204755), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para redimensionar a pena definitiva do apelante e, por corolário, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade de Joelson do Rosário Miranda, com supedâneo no art. 107, IV c/c artigos 109, V e 110, todos do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025